Tribunal: TJDFT
Processo: 0745721-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, COM MAIS DE 20 ANOS DE MAGISTÉRIO. PREVISÃO LEGAL (ARTIGO 9o, § 5o, DA LEI DISTRITAL N. 5.105/2013).

1. A autora ocupa cargo de professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal (foi admitida em 20.05.1994, matrícula 23979), com carga horária de 40 horas semanais. Pleiteia a redução da carga horária em regência de classe para 20 horas semanais, aduzindo ter atingido o requisito necessário para tanto (vinte anos de regência de classe).

2. Comprovado que a recorrida laborou por mais de 20 anos em regência de classe, faz ela jus à redução da carga horária em sala de aula em até 20% (vinte por cento), de acordo com o art. 9o, § 5o da Lei Distrital n. 5.105/2013.

3. A administração pode disciplinar a aplicação da lei, ao regulamentar a norma, sem, no entanto, restringir ou impedir a fruição do direito subjetivo. Dessa forma, a Portaria 259/2015, em seu artigo 15 (norma regulamentadora), sob o pretexto de assegurar o direito fundamental à educação, não pode criar condições além do que a lei determina, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas e de legislar, o que lhe é defeso.

4. Ademais, restou demonstrado que foi apresentado professor em substituição à recorrida, em 08/11/2019 (ID 15600052 – p. 3/6), não havendo, pois, qualquer óbice à concessão do pleito.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.